Tribunal: STF
Processo: HC 253987
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gladson Silva de Paula interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a habeas corpus formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA INSERTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em favor do paciente condenado por tráfico de drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de atos infracionais pretéritos pelo agravante impede o reconhecimento da minorante inserta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A jurisprudência do STJ permite considerar atos infracionais pretéritos para afastar a minorante do tráfico privilegiado, desde que evidenciem dedicação à atividade criminosa. 



    5. A decisão agravada destacou elementos concretos que indicam a habitualidade de atividades ilícitas, justificando o não reconhecimento da benesse. 



    6. A reanálise do acervo fático-probatório para atender às pretensões da defesa é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (HC 979.017 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)



     



    Sustenta existente flagrante ilegalidade apta a justificar o conhecimento da impetração e postula a aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogado, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Consulta ao portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0000024-15.2018.8.26.0352) revela que a condenação imposta ao agravante transitou em julgado em 03 de setembro de 2019.



    O Supremo consolidou entendimento pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; e RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin). 



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Observo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a aplicação do tráfico privilegiado com os seguintes fundamentos (eDoc 4, fls. 92-96):



    O material dispensado ao solo foi apreendido e constatou-se que se tratava de maconha (64,21g divididas em quarenta e duas porções), razão pela qual GLADSON foi preso em flagrante delito, por tráfico de drogas.



    [...]



    Na terceira e última fase da dosimetria, observo que o apelante praticou em seu passado, quando adolescente, ato infracional análogo ao tráfico de drogas (fls. 68 e seguintes), o que evidencia que se dedica a atividades criminosas, e impõe o afastamento da incidência da redutora do §4º, do art. 33, da Lei Antidrogas.



    Destaco, nesse contexto, que a minorante do tráfico privilegiado foi afastada no presente caso, sem apoio em elementos concretos que indicassem a dedicação do paciente a atividades criminosas. 



    Por outro lado, no âmbito do Supremo, a Segunda Turma firmou entendimento no sentido de que a utilização de atos infracionais cometidos pelo acusado não é suficiente para que a minorante do tráfico privilegiado não seja observada. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Destaco, ainda, ante a relevância dos fundamentos trazidos à colação pela Relatora, ministra Cármen Lúcia, a seguinte passagem do voto proferido por Sua Excelência no julgamento do HC 184.979 AgR:



    A prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e visam à proteção integral do adolescente infrator. 



    Os atos infracionais eventualmente cometidos e as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente, quando mencionados pelos magistrados, devem ser valorados com os elementos concretos constantes dos autos.



    Entendo, ademais, que a apreensão de pequena quantidade de droga apreendida (64,21 g de maconha) e o registro pretérito de atos infracionais não constituem fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Nesse sentido, esta Suprema Corte tem firmou orientação jurisprudencial no sentido de que mera suposição quanto à dedicação do réu a atividades criminosas não basta, sem a devida indicação de elementos fáticos concretos, para justificar o afastamento do tráfico privilegiado. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes:



    [...] 5. O arcabouço probatório inviabiliza concluir, com certeza, que o réu estivesse ligado a organização criminosa estável e permanente. A configuração da atividade criminosa deve advir de elementos concretos constantes dos autos, e não de meras ilações sem correspondência fática. Precedentes.



    (HC 217.891 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    [...] 2. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. Precedentes.



    (HC 155.507, ministro Alexandre de Moraes)



    Desse modo, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, em razão da ausência de fundamentação idônea para afastar a minorante relativa ao tráfico privilegiado.



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada para, mantendo a negativa de seguimento ao habeas corpus, conceder a ordem de ofício para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que realize nova dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, ocasião em que deverá reavaliar a escolha do regime de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente